Tribunal: TJDFT
Processo: 0710368-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. inocorrência de prescrição. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE DEVIDAMENTE COMPROVADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. OBSERVÂNCIA À DATA DE RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que reconheceu a prescrição quanto à parcela denominada 56/2007, na importância de R$60,20; e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o DISTRITO FEDERAL a pagar à parte autora a quantia de R$9.454,23, a título de dívidas de exercícios anteriores.
2. A controvérsia recursal versa sobre a parte da sentença que reconheceu a prescrição da parcela denominada 56/2007, na importância de R$60,20.
3. No caso, inexiste demonstração de vício ou nulidade apta a afastar a presunção de veracidade e legitimidade da Declaração emitida pela Administração Pública na data de 22/11/2022 (ID 49414597), a qual demonstra que a parte autora tem a receber a parcela denominada 56/2007, no valor de R$60,20, bem como a parcela denominada 01/2022, na quantia de R$9.454,23, referentes a despesas de exercícios encerrados.
4. A referida Declaração informa, ainda, que tais acertos financeiros seguem o rito do Art. 37 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964.
5. Conforme o princípio da Actio Nata, o marco inicial de contagem da prescrição quinquenal é a lesão ao direito. Contudo, o Art. 4o do Decreto 20.910/1932 estabelece: “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
6. Ademais, o ato administrativo que reconhece a existência de dívida interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando este a fluir apenas a partir do último ato do processo que causou a interrupção. Inteligência do Art. 202, inciso VI e parágrafo único, do Código Civil, e do posicionamento firmado no julgamento do Tema Repetitivo 23 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1112114/SP).
7. Ressalta-se que o reconhecimento administrativo do crédito após o decurso do prazo prescricional configura renúncia a prescrição, na forma do Art.191 do Código Civil. Prejudicial de mérito afastada.
8. A parte autora logrou comprovar o reconhecimento administrativo de dívidas de exercícios anteriores, emitido pelo Distrito Federal, na data de 22/11/2022.
9. Caberia a parte ré a apresentação de prova desconstitutiva do direito do autor (Art. 373, II, CPC), situação não verificada no caso em contexto.
10. Com efeito, merece parcial reforma a sentença vergastada para acrescentar à condenação o pagamento da dívida denominada 56/2007, no valor de R$60,20, reconhecida administrativamente.
11. No entanto, acerca da correção monetária, a Declaração – SEE/SUGEP/DICAF/GEVOF/NUCAF, de 22/11/2022, referente a despesas de exercícios anteriores, não informa que a Parcela 56/2007 se trata de valor original.
12. Inexiste, ainda, o reconhecimento administrativo da incidência de correção monetária sobre os valores descritos na Declaração – SEE/SUGEP/DICAF/GEVOF/NUCAF, de 22/11/2022, o que impede a aplicação do Art.191 do Código Civil quanto à eventual atualização monetária incidente desde a data de referência da parcela denominada 56/2007.
13. Cabimento condenação do réu ao pagamento da dívida denominada 56/2007, no valor de R$60,20, com correção monetária a partir de dezembro de 2022, em observância à data de reconhecimento da dívida.
14. Sentença parcialmente reformada para acrescentar à condenação do Distrito Federal o pagamento de quantia de R$60,20, a título de dívidas de exercícios anteriores. Em relação à tal parcela, correção monetária pelo IPCA-E, desde 01/12/2022 até 08/12/2021. Juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança a partir da citação até a data de 08/12/2021. Incidência do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), o qual já inclui os juros de mora, a partir de 09/12/2021, haja vista a data de início de vigência da EC 113/2021. Mantido os demais termos da sentença.
15. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito afastada. Parcialmente provido.
16. Sem custas processuais adicionais e honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente vencido.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.